Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de sustação dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas do DF que determinou a suspensão do pagamento da GAJ.
2 – Agravo de instrumento. Gratificação de atividade judiciária (GAJ). Em sede de estreita cognição, não se vislumbra a plausibilidade das alegações do recorrente e o fundado receio de dano irreparável. O entendimento mais recente firmado nesta Turma é no sentido de que o direito à percepção da GAJ restringe-se aos servidores ocupantes no cargo de provimento efetivo (Acórdão 1148098, 07054381920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no PJe: 18/2/2019.). Assim, não se verifica a probabilidade do direito do agravante. Ademais, a liminar postulada apresenta natureza eminentemente satisfativa, encontrando vedação em face da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. De outra parte, em eventual procedência do pedido, a parte poderá receber as parcelas retroativas, de modo que não se verifica o receio de dano irreparável.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente.
W